Tribunal: STF
Processo: HC 111018
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-05-29
Data de publicação: 2012-05-29

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL E PENAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA E ACÓRDÃO CONDENATÓRIOS. CERCEAMENTO DE DEFESA PELA NÃO-PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL: NÃO-OCORRÊNCIA. SENTENÇA FUNDADA EM OUTROS MEIOS DE PROVAS: IDONEIDADE: PRECEDENTES. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA E DE CONSEQUENTE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE PELA RESTRITIVA DE DIREITO. CORRETA ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HABEAS CORPUS DENEGADO. 



    1. Não se sustentam, juridicamente, os argumentos apresentados pelo Impetrante, para se desfazer a decisão referente à condenação ao Paciente, pois a sentença e o acórdão condenatórios estão fundados em elementos concretos, que bem demonstram e identificam, por outros meios de provas, a atuação do Paciente no fato criminoso a ele imputado.



    2. Inocorrência de cerceamento de defesa decorrente da não-produção da perícia técnica tida pelo Impetrante como imprescindível ao deslinde da causa. Precedentes.



    3. No caso, a inexistência de prova pericial não acarreta qualquer prejuízo ao Paciente, posto que indiferente para a formação do convencimento do magistrado sentenciante o exame grafotécnico nos documentos utilizados pelo Paciente.



    4. Inviabilidade dos pedidos de redução e de substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos.



    5. Habeas corpus denegado.